Tribunal: TJMT
Processo: 1039993-18.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039993-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEYNNE MAGALY GONCALVES SILVA - CPF: 032.505.101-14 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), WEDISON FERREIRA DA SILVA SANTANA - CPF: 022.090.731-54 (RECORRENTE), G. S. DA SILVA INCORPORADORA - CNPJ: 34.769.780/0001-50 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), GYLLEANE SOUSA DA SILVA - CPF: 030.420.171-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DAS PARTES PROMOVENTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada dos promoventes na audiência de conciliação, com extinção do processo sem julgamento do mérito e pagamento das custas processuais (enunciado n° 28 do FONAGE).

2.
Pretensão recursal dos promoventes. No caso, não há provas de problema no link ou de que o causídico tenha conversado sobre tal problemática com seus clientes no exato momento da audiência, como suscitado em via recursal. O fato é que a parte autora e seu advogado faltaram à solenidade, não tendo havido justificativa, tampouco solicitação de prazo para juntada de documentos, que subsidiassem a remarcação da audiência.

3.

A audiência foi realizada em 18/11/2021 às 13h40min, sem o comparecimento dos reclamantes e seus advogados, mesmo devidamente intimados para o ato. Presentes ao ato as reclamadas, preposto e o respectivo patrono.

4.

Aliado a isso, a causídica da parte promovente sequer compareceu ou juntou provas do alegado problema, sejam por
prints
da tela no dia e horário da aprazada audiência, vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente etc.

5.

O ônus de provar a impossibilidade de acesso é dos reclamantes, não tendo estes se desincumbido de tal mister.

6.

O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada dos reclamantes em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e não provido.

9.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023